Tribunal: TJSP
Processo: 0009413-09.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo de uso permitido no interior da residência – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma de fogo – Tipo penal de perigo abstrato - Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em

Ementa:
Posse irregular de arma de fogo de uso permitido – Apreensão de arma de fogo de uso permitido no interior da residência – Conjunto probatório desfavorável ao apelante lastrado em depoimentos harmônicos de policiais – Laudo que comprova a potencialidade lesiva da arma de fogo – Tipo penal de perigo abstrato - Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003
A palavra dos policiais, se coerente e em harmonia com outros elementos de convicção existentes nos autos, apresenta inquestionavelmente o mesmo valor relativo que qualquer outra prova que se produza durante a instrução processual e têm especial importância, tanto para confirmar a materialidade dos fatos quanto sua autoria e dolo.
Para o reconhecimento da ocorrência do crime previsto no art. 12, da Lei n° 10.826/03, basta a produção de prova oral no sentido de que o agente foi flagrado possuindo e mantendo aludida arma sob sua guarda, sendo irrelevante a circunstância de estar aquela acompanhada ou não da correspondente munição.